Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-89.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-89.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODITHE LUCATELLI CURVO - CPF: 917.783.441-00 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por beneficiário previdenciário, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha na prestação de informação. A decisão recorrida determinou a conversão da contratação em empréstimo consignado comum e restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de falta de informação adequada acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado); e (ii) verificar se é devida a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios demonstram a utilização efetiva do cartão de crédito consignado por meio de saques e compras realizadas pelo autor, afastando a tese de desconhecimento da modalidade contratada. 4. A movimentação financeira comprovada e a manutenção dos descontos mínimos contratualmente previstos indicam ciência do consumidor quanto às condições da operação financeira. 5. A alegação de induzimento em erro não se sustenta diante da conduta reiterada do consumidor em usufruir do crédito, revelando comportamento incompatível com a hipótese de vício de consentimento. 6. Inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, ausente falha no dever de informação e demonstrada validade do contrato, o que afasta o direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais. 7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada a adesão consciente e utilização efetiva do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1.
A efetiva utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento na contratação. 2. A contratação válida e o uso reiterado do produto financeiro afastam a configuração de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, inc. III e VIII; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, j. 17.06.2020; TJMT, ApC 1001161-37.2022.8.11.0014, 3a Câm. Dir. Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Declaratória
proposta por
ODITHE LUCATELLI CURVO
, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de descontos indevidos e abusivos em sua folha de pagamento.

Na origem, a parte autora sustentou que, ao contratar a operação, acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado comum, sendo surpreendida, contudo, com descontos mensais que não levavam à quitação da dívida, mas apenas à amortização parcial do saldo devedor, em decorrência da modalidade “cartão de crédito consignado”. Aduziu não ter sido devidamente informada sobre a natureza do contrato, nem sobre os encargos incidentes, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do pacto, a restituição dos valores pagos e demais consectários legais.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação, alegando a validade da contratação, a efetiva utilização do cartão por meio de saques e compras, bem como a ciência da parte autora quanto às condições pactuadas. Defendeu que os descontos em folha correspondiam ao pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em dívida “eterna”, pois a quitação integral extinguiria a obrigação.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a falha no dever de informação e a abusividade do contrato, determinou a conversão da operação em empréstimo pessoal consignado, fixando a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, além de condenar o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com atualização monetária e juros, facultada a compensação. Houve, ainda, distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em favor da autora por força da gratuidade da justiça.

Irresignado, o banco sustenta, em síntese, que a sentença padece de
error in judicando e in procedendo
, devendo ser reformada para julgar improcedentes os pedidos. Afirma que o contrato firmado foi de cartão de crédito consignado, regularmente assinado, utilizado para saques e compras, cujos pagamentos parciais realizados pela autora não afastam a legitimidade da cobrança. Argumenta que não há abusividade, que a dívida não é infindável e que a modalidade contratada é distinta do empréstimo consignado, possuindo características próprias.

Em contrarrazões (id. 312368894) o apelado, defende a manutenção integral da sentença. Alega que restou configurada prática abusiva pela instituição financeira, pois o consumidor foi induzido a acreditar que contratava empréstimo consignado, quando, na verdade, lhe foi imposto cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e desvantajosa. Reforça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade das cláusulas contratuais que violaram o dever de informação e requer a conversão da operação para empréstimo consignado, com restituição dos valores indevidamente descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de
apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória, sob o n. 1011993-89.2025.8.11.0006, proposta por
ODITHE LUCATELLI CURVO
, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de descontos indevidos e abusivos em sua folha de pagamento.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A controvérsia reside em definir se a contratação realizada entre as partes deve ser mantida na modalidade de cartão de crédito consignado, como alega o banco apelante, ou se deve ser convertida em empréstimo consignado, diante da alegada falha no dever de informação e da abusividade das cláusulas contratuais.

Do exame dos autos, é incontroverso que houve a disponibilização de valores à parte autora, posteriormente descontados em sua folha de pagamento.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Conforme se extrai dos autos, o autor alega
jamais ter contratado conscientemente o referido produto
, afirmando desconhecimento quanto à modalidade contratual. A sentença acolheu parcialmente essa tese, fundamentando-se na ausência de prova quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.

Contudo, a análise pormenorizada dos elementos probatórios constantes dos autos revela aspectos que merecem atenção. A instituição financeira apelante apresentou documentação demonstrando que houve
efetiva utilização do cartão de crédito
através de compras e saques da reserva de margem consignável, circunstância que assume relevância fundamental para a solução da controvérsia.

As faturas juntadas aos autos no id. 312368880, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos, conforme quadro comparativo abaixo onde e possível visualizar a evolução do uso do cartão, de forma exem­plificativa:

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, apontam as compras efetuadas no cartão de crédito, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado contratual. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas diversas transações realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o desconto mínimo foi mantido, postergando-se, assim, o prazo para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.

Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.
Conclui-se, ainda, que a
caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor, não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, declaro válido e eficaz o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, mantendo-se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vez que decorrentes de contratação regular e utilização efetiva do produto financeiro.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025